Tribunal: TJSP
Processo: 2080272-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inconformismo da autora. Devidamente intimada, a recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inconformismo da autora. Devidamente intimada, a recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF. Decisão mantida. Recurso desprovido.